Tribunal: STF
Processo: AI 422119
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INCOMPLETA.
        Petição de agravo regimental incompleta. Impossibilidade de
 compreensão da
controvérsia. Incidência da Súmula 288/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.